Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE OU ERRO CRASSO NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou configuração de erro crasso. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, estabeleceu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade ou erro crasso nas questões impugnadas, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. Os limites mínimo e máximo dos honorários advocatícios (10% e 20%) são diretrizes para a sua fixação. No que diz respeito, propriamente, às causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do referido dispositivo legal. Contudo, tais parâmetros não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos (R$100,00), violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o irrisório valor da causa e a atuação do Procurador do ente público, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.